Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-37.2013.8.11.0077
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – RECURSO ADESIVO DESERTO – NÃO CONHECIMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO – INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO – INCONTROVERSO – NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS PELA PARTE AUTORA – RETENÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – 15% - DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALEGADOS ABALOS AO MEIO AMBIENTE E IMPEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE VENCEDORA NAS PERDAS E DANOS E DANO MORAL – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
1- “Os atos de recorrer e de preparar o recurso formam um ato complexo, devendo ser praticados simultaneamente, na mesma oportunidade processual, como manda a norma sob comentário. Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá ocorrido preclusão consumativa” (JÚNIOR, Nelson Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2041).
2- “O dano emergente e o lucro cessante devem ser devidamente comprovados pelo credor na ação de indenização.” (Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pg. 356).
3- “A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017). “ (N.U 0034986-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).
4- "A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados " (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).
5- “O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial, coisa não verificada na hipótese.” (REsp 1463777/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).
6- Nos termos do art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000478-37.2013.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), ANTONIO DELGADO - CPF: 104.732.461-04 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), WALDOMIRO MARCHETTI (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - CPF: 027.718.641-26 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELADO), TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - CPF: 027.718.641-26 (ADVOGADO), WALDOMIRO MARCHETTI (APELADO), ANTONIO DELGADO - CPF: 104.732.461-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SÃO JOSÉ AGRÍCOLA E PASTORIL E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO DE WALDOMIRO MARCHETTI

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – RECURSO ADESIVO DESERTO – NÃO CONHECIMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO – INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO – INCONTROVERSO – NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS PELA PARTE AUTORA – RETENÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – 15% - DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALEGADOS ABALOS AO MEIO AMBIENTE E IMPEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE VENCEDORA NAS PERDAS E DANOS E DANO MORAL – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1-
“Os atos de recorrer e de preparar o recurso formam um ato complexo, devendo ser praticados simultaneamente, na mesma oportunidade processual, como manda a norma sob comentário. Caso se interponha o recurso e só depois se junte
a guia do preparo, terá ocorrido preclusão consumativa”
(JÚNIOR, Nelson Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2041).

2-
“O dano emergente e o lucro cessante devem ser devidamente comprovados pelo credor na ação de indenização.”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pg. 356).

3-
“A jurisprudência do STJ não admite a indenização de
lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017). “
(N.U 0034986-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

4-
"A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de
contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados "
(AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

5-
“O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial, coisa não verificada na hipótese.”
(REsp 1463777/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

6- Nos termos do art. 86 do CPC,
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021